Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 ÀS AÇÕES DE IMPROBIDADE EM CURSO (TEMA 1199 DO STF). INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE DOLO ESPECÍFICO DOS AGENTES. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo do apelante e sua pretensão de reforma da sentença.
2. Verificado que a parte impugna a sentença contrária aos seus interesses pretendendo o reexame de teses já apresentadas na origem, ainda que pela parte adversa, não se caracteriza a inovação recursal.
3. Descabido o requerimento genérico de reabertura da fase instrutória, sem especificação ou justificação das provas que se pretende produzir.
4. Conforme decidido pelo C. STF em sede de repercussão geral, "a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente" (ARE 843989, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022 - Tema 1199 da Repercussão geral).
5. Ainda que se tenha a demonstração da ilegalidade da licitação, não se verifica a ocorrência de prejuízo efetivamente comprovado ao erário, uma vez o cachê das bandas foi pago com base nos valores de mercado, não se comprovando a ocorrência de sobrepreço ou superfaturamento.
6. As provas documentais e testemunhais produzidas são suficientes para demonstrar a inexistência de dolo específico dos agentes públicos em obter proveito econômico ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
7. Na ausência de provas concretas da existência de dolo específico, é inviável a responsabilização do parecerista por ato de improbidade administrativa.
8. Após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/ 2021, não mais é possível a punição de terceiros que apenas se beneficiaram, de forma direta ou indireta, da inexigibilidade do procedimento licitatório, sem terem praticado atos de indução ou concorrência dolosa para a prática do ato de improbidade (art. 3o da LIA). Além disso, afastada a responsabilização dos agentes públicos pela prática de ato de improbidade, com mais razão deve ser afastada a imputação aos particulares.
9. Ainda que se tenha a demonstração da ilegalidade da contratação, os atos em questão não chegaram a causar uma comoção social capaz de configurar o dano moral coletivo.
10. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.